Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Recebo a apelação (id no 16374939), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade (artigo 1.0071, §1o, do Código de Processo Civil de 2015), o que faço no duplo efeito, porque, em que pese não restar presente nenhuma das hipóteses do artigo 1.0122, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, também não identifico possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único3, c/c artigo 1.012, § 4o4, do novo Diploma de Ritos). As contrarrazões foram apresentadas (id no 16374948). Ressalto, por oportuno, que este primeiro juízo de admissibilidade do apelo não implica na superação da preliminar recursal suscitada pela parte apelada, cuidando-se apenas de matéria que resolvi que não será monocraticamente decidida, mas sim em conjunto com o Colegiado desta Turma, o que não implica em qualquer violação ao devido processo legal. Após o transcurso do prazo recursal, venham os autos conclusos para confecção do voto. Brasília, 3 de junho de 2020. 1 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. 2 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. 3 Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 4 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.